Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-78.2014.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001028-78.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 581.040.381-68 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – INÉRCIA DO RÉU – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – MANCOMUNHÃO DE BENS – PRESUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É desnecessário o julgamento das Ações de dissolução de união estável e divórcio, visto que, havendo prova da relação, os bens são considerados comuns, cabendo à parte contrária a desconstituição dessa presunção. Isto é, enquanto não delimitada a meação, o patrimônio é de ambos os cônjuges, de modo que é devido o pagamento de parcela dos frutos por aquele que permaneceu na administração do acervo patrimonial.

As contas apresentadas pela autora não podem ser impugnadas pelo réu que permaneceu inerte quando deveria prestá-las (CPC, art. 550 , § 5º).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Prestação de Contas julgada procedente para acolher as contas apresentadas pela autora e determinar ao réu o pagamento de “
R$ 11.087.528,80 (onze milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela deste Tribunal, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar desde o momento em que o réu deixou de apresentar as contas quando intimado pela primeira vez
”, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante argumenta que as “
contas não apresentadas pelo réu não qualificam as apresentadas pelo autor com um caráter de certeza e liquidez, não são absolutas, pois deverão vir acompanhadas de todas as provas de sua existência e, inclusive, determinar “exame pericial contábil”, conforme o §2º do Art. 551
”.

Aduz que a autora atribuiu valores decorrentes de lucro dos imóveis sem nenhuma justificativa já que não comprovou que estavam locados nem abateu as quantias referentes ao IPTU.

Argui que a “
Apelada aduz a existência de saldo em contas bancárias, sem colacionar aos autos nenhum extrato bancário ou solicitar expedição de oficio as instituições financeiras
”.

Alega que, além do mais, as ações de divórcio e reconhecimento de união estável ainda estão em trâmite, de modo que ainda não há como especificar quais bens devem compor a meação.

Pugna pelo provimento do Recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para produção de prova documental, pericial e testemunhal.

Subsidiariamente, assinala que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da 2ª fase da Ação de Prestação de Contas.

Sem contrarrazões ante o decurso do prazo (ID. 176966165).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante recorre da sentença que julgou procedente a Ação de Prestação de Contas n. 0001028-78.2014.8.11.0018, proposta pela apelada, e o condenou ao pagamento de R$11.087.528,80.

O casal se separou judicialmente em 24-10-2011, quando então o réu permaneceu na administração do patrimônio em comum.

A apelada ingressou em juízo com a finalidade de tomar conhecimento do saldo credor que possui para efeito de partilha e da quantia que deve ser-lhe restituída pelo apelante, devidamente corrigida.

O juízo de origem determinou que o réu prestasse contas no prazo de 15 dias, e o
decisum
foi confirmado no AI n. 1001873-11.2018.8.11.0000 (ID. 177111816, pág. 10).

Transitado em julgado o acórdão, o apelante foi intimado em 12-4-2018 para apresentar as contas requeridas, mas permaneceu inerte.

Diante disso, em 25-2-2019 a autora indicou o montante que entende devido (ID. 177111817, pág. 22). Segundo seus cálculos, o saldo devedor referente aos bens que geram rendimentos é de R$11.087.528,80. Pleiteou a homologação, o que foi deferido, sendo essa a sentença ora recorrida.

Na Ação de Prestação de Contas é legitimamente interessado aquele que não tenha como aferir, por si mesmo, o seu crédito ou débito oriundo de vínculo legal (nesta demanda, o casamento agora desfeito), em virtude da administração dos bens comuns do casal apenas pelo outro cônjuge.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, no Código de Processo Civil comentado, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2021, fazem a seguinte observação:

“1. Ação para Tomar Contas. A ação para tomar contas é aquela que visa a exigir a prestação de contas. Serve a ação para tomar contas, para apuração de eventual crédito do demandante e respectiva execução (arts. 523 e 552, CPC). O demandado é citado para dentro de quinze dias apresentar contas, contestar ou contestar e apresentar contas (art. 550, CPC). A ação de exigir contas supõe, de um modo geral, a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem (STJ, 4.ª Tuma, REsp 9.013/SP, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, j. 28.05.1991, DJ 09.09.1991, p. 12.209).
O dado fundamental para aferição de seu cabimento é a existência de administração de coisa alheia, somada à incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração
(STJ, 3ª Turma. REsp 1.729.503/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.18).
”

Apesar das alegações do réu, é desnecessário aguardar o julgamento das Ações de dissolução de união estável e divórcio, visto que, havendo prova da relação, os bens são considerados comuns, cabendo à parte contrária a desconstituição dessa presunção. Isto é, enquanto não delimitada a meação, o patrimônio é de ambos os cônjuges (Estado de Mancomunhão).

Dessa maneira, como o apelante não nega que esteve e está na administração do acervo patrimonial, é devido o pagamento de parcela dos frutos que auferiu durante todo o período de sua gestão.

Vale ressaltar que a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 0003480-32.2012.8.11.001857241 (cód.
57241) já foi julgada, estando em fase de liquidação, enquanto
a Ação de Divórcio n. 0002506-92.2012.811.0018 (cód. 56273) aguarda sentença de mérito já que encerrada a instrução.

No que tange as contas apresentadas pela autora, é vedado ao réu impugná-las pois deixou de prestá-las no momento processual adequada e, pelo que consta, não há demonstração de irregularidades já que a autora as fundamentou com base em contratos comerciais praticados com a média de preço na região (Id. 177111818).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023